Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-72.2021.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposto erro no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de nova discussão dos fatos – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.